Tribunal: TJDFT
Processo: 0711142-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SOCIEDADE LIMITADA – COMPETÊNCIA - VARAS DE FAZENDA PÚBLICA.
1. As sociedades limitadas não se encontram no rol de legitimados a litigar nos Juizados Especiais de Fazenda Pública (Lei 12.153/09 5o).
2. Declarou-se competente o Juízo Suscitado, da 6a Vara da Fazenda Pública do DF.